Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-66.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CVIEL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL PARA PARTE NÃO BEFECIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

2. Configura-se vício da contradição quando o Acórdão proferido suspende a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios em razão a gratuidade de justiça não concedida ao apelante no processo em questão.

3. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de contradição, necessário se faz a correção da decisão colegiada para sanar o mencionado vício.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para decotar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais nos seguintes termos: “Em atenção aos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, majoro os honorários advocatícios estipulados para 11% do valor da condenação, nos termos do § 11o do art. 85 do CPC.